Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SALA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA CONSIDERADO O QUINQUÊNIO ANTERIOR À PRETENSÃO FORMULADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à incorporação da GAA no seu contracheque no percentual de 8,4%, em substituição ao percentual de 7,8% reconhecido na via administrativa, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença devida desde novembro de 2017 face o acréscimo da GAA para 8,4%. Em seu recurso defende que antes de março de 2008 não existia direito à incorporação da GAA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Desde já, não obstante a alegação da parte autora de que se trata de recurso genérico, é possível constatar a irresignação da parte ré quanto à pretensão da incorporação da GAA.
IV. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que o seu processo de aposentadoria comprova que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 24/02/1997 a 28/02/1998.
V. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas após a entrada em vigor da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.
VI. Não assiste razão à parte autora quanto ao pedido para a incorporação da GAA no período elencado nos autos. Isso porque o ID 57671616 pág. 54 atesta que a parte autora exerceu a sua função na sala de recurso. Relembra-se que o pagamento da GAA exige a efetiva regência de classe com a atividade de alfabetização. Todavia, o professor nas salas de recursos tem a atribuição de atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas, dentre outras atividades, que não se confundem com a alfabetização em regência de classe, visto que não é o professor responsável pela turma em regime de alfabetização. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, não prospera a pretensão da parte autora para que a GAA seja majorada de 7,8% para 8,4%.
VII. Quanto ao pedido condenatório, deve-se ponderar a peculiaridade do caso concreto. Isso porque em novembro de 2022 a parte ré acolheu pedido administrativo para majorar a GAA do percentual de 4,2% para 7,8%. Não obstante, naquela ocasião somente ficou estabelecido na via administrativa o pagamento retroativo decorrente do reconhecimento daquela diferença a partir de abril de 2018, conforme reconhecimento de crédito ID 57671614. Assim, nos presentes autos a parte autora postulou, além do aumento da GAA de 7,8% para 8,4%, o pagamento daquela diferença desde novembro de 2017 face a majoração da GAA que anteriormente era de apenas 4,2%. Assim, e apesar da reforma parcial da sentença para manter a GAA no percentual de 7,8%, deve ser mantida em parte a segunda parte da sentença, com a necessária adequação decorrente de provimento em parte do recurso para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença no período de novembro de 2017 a abril de 2018 face a majoração da GAA reconhecida na via administrativa de 4,2% para 7,8%, eis que o termo inicial (novembro de 2017) corresponde ao quinquênio anterior ao reconhecimento formulado na via administrativa (novembro de 2022).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido para a majoração da GAA no contracheque da parte autora do percentual de 7,8% para 8,4%, bem como para limitar a condenação fixada no item “b” da parte dispositiva para o pagamento tão somente da diferença da GAA reconhecida na via administrativa (de 4,2% para 7,8%) quanto ao período de novembro de 2017 a abril de 2018. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.